Tribunal: TJES
Processo: 5008134-48.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008134-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI ALVES DA COSTA
RECORRIDO: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008134-48.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
SUELI ALVES DA COSTA

RECORRIDAS:
AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI E BEATRIZ BARROS OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O presente recurso inominado foi interposto por Sueli Alves da Costa em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de São Mateus, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A recorrente havia protocolado uma peça denominada "Embargos à Execução ou subsidiariamente Impugnação ao Cumprimento de Sentença" em autos apartados, visando desconstituir o título executivo formado no processo nº 5003770-67.2023.8.08.0047. O fundamento da extinção na origem foi a suposta violação à competência funcional prevista no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a defesa do executado deveria ser apresentada necessariamente nos próprios autos da execução, sendo inadmissível o manejo de ação autônoma ou incidente apartado para tal finalidade.

Em suas razões recursais, a argumenta que, independentemente da nomenclatura da peça ou da forma de protocolo,
a matéria versada é de ordem pública
e diz respeito a um vício transrescisório gravíssimo:
a nulidade absoluta da citação no processo de conhecimento
. Afirma que o aviso de recebimento da citação postal na ação condenatória foi assinado por terceira pessoa desconhecida em endereço onde a recorrente não mais residia há longa data, o que teria resultado em uma condenação à revelia sem que ela pudesse exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Pede a anulação da sentença para que sua insurgência seja processada, seja como embargos ou como impugnação, com o devido traslado para os autos principais se necessário.

É o breve relatório

Sobre a competência e adequação do procedimento, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de o Juízo extinguir o processo apenas pela forma de sua apresentação (autos apartados) quando a
matéria alegada é a nulidade de citação.

Ao analisar o mérito da insurgência, verifico que a sentença recorrida fundamentou a extinção na interpretação do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, concluindo que a criação de um processo autônomo para impugnar o cumprimento de sentença violaria a regra de competência funcional.

Todavia, destaco que o juízo responsável pelo julgamento do processo de conhecimento nº 5003770-67.2023.8.08.0047 é o mesmo onde tramitam os presentes autos (Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública).

A questão, portanto, não é de competência absoluta do órgão, mas de regularidade formal do procedimento escolhido pela parte.

Pois bem.

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, conforme o artigo 13 da Lei nº 9.099/95, que estabelece que
os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados
. A extinção do processo sem a determinação de simples traslado ou conversão da peça em petição nos autos principais configura um formalismo excessivo, especialmente quando a tese central envolve nulidade absoluta de citação.

A recorrente apresentou evidências documentais robustas que corroboram a tese de vício na citação. O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (ID 13078572), datado de
março de 2023
, já indicava como endereço comercial e residencial a Rua Oswaldo Manoel Pimenta Ramos, nº 138, em Guriri Sul, São Mateus. Além disso, as correspondências bancárias juntadas sob o ID 13078573 demonstram que, tanto
em junho de 2022
quanto em novembro de 2023, a recorrente recebia documentos oficiais no endereço por ela indicado como correto. Em contrapartida,
o aviso de recebimento que gerou a revelia no processo de conhecimento foi assinado em 02/08/2023 por pessoa estranha à lide em endereço diverso
(ID 28949519 – processo 5003770-67.2023.8.08.0047).

Entendo que, se a parte protocolou em apartado o que deveria ser nos próprios autos, o dever de cooperação judicial e o princípio da primazia do julgamento de mérito orientam o juízo a determinação de juntada da petição nos autos principais e a posterior extinção do incidente apartado por perda de objeto, e não a extinção de todo o direito de defesa.

Portanto, a solução jurídica adequada é o provimento do recurso para anular a sentença terminativa, permitindo que o juízo de origem enfrente a tese da nulidade de citação com base nas provas documentais apresentadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de primeiro grau. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que a petição inicial de ID 13078570 seja recebida e processada, devendo haver o seu traslado para os autos do processo nº 5003770-67.2023.8.08.0047, procedendo-se ao julgamento do mérito da impugnação.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)